Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA.
1. O rol de tratamentos da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima.
2. A cirurgia necessária para restauração e retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
3. A recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 7.500,00 – que não comporta redução.